Tribunal: TJSP
Processo: 1065600-25.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Pretensão de anular multas de trânsito que foram lavradas pela Prefeitura Municipal de São Paulo e pelo DER, que não integraram a lide. Ato do DETRAN que é mera consequência das autuações realizadas e da anulação pretendida. Incabível a impetração do mandado de segurança tão somente em face do Detran. Sentença mantida.

MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Cassação do direito

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Pretensão de anular multas de trânsito que foram lavradas pela Prefeitura Municipal de São Paulo e pelo DER, que não integraram a lide. Ato do DETRAN que é mera consequência das autuações realizadas e da anulação pretendida. Incabível a impetração do mandado de segurança tão somente em face do Detran. Sentença mantida.

MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Cassação do direito de dirigir. Processo administrativo. Alegação de ausência de notificação do processo administrativo. Inocorrência. Prova dos autos que indica o envio da notificação exigida pela lei, cujo endereço enviado corresponde ao mesmo constante nos documentos encartados pelo impetrante. Nulidade não verificada. CBT que não exige aviso de recebimento das notificações enviadas, bastando a comprovação da postagem para o endereço cadastrado. Art. 282 do CBT. Resolução no 404/12 do CONTRAN. Inteligência do art. 373, inc. I do CPC. Denegação da ordem mantida. Recurso improvido.